Tribunal: STF
Processo: HC 233182
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hingritty Borges Mingotti e outra em favor de Eduardo Xavier Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso, nos autos do RHC 180.335/MT.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 121 do Código Penal e permanece recluso por mais de 240 dias.



    Sustenta que o decreto de prisão temporária foi redigido de forma genérica, citando o paciente apenas 4 vezes. (p. 5) 



    Alega também que o pedido de prisão temporária foi embasado em alegações sem comprovação e a decretação de prisão foi embasada em depoimento inexistente. (p.14)



    Aduz que os requisitos para a decretação da prisão preventiva não foram configurados, tendo a decisão de conversão em preventiva se baseado apenas na gravidade em abstrato do delito. (p. 19)



     Afirma que a corré Vanessa Silva, que está na mesma situação fática-processual, obteve liberdade provisória. (p. 23)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja expedido alvará de soltura ao paciente, ou subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    O ato coator transitou em julgado em 23.8.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor análise, transcrevo trechos da fundamentação de decretação da prisão temporária:



    “A representação também aponta que há fortes indícios deque MARCOS DOS SANTOS SOUZA e EDUARDO XAVIER SILVA já estavam na residência aguardando a chegada da vítima. Sobre isso, é possível verificar nos depoimentos constantes nos autos, que MARCOS e EDUARDO viviam juntos, bem como frequentavam constantemente a residência de JOSÉ CARLOS.” (eDOC 6, p. 49)



    “Pelo que se extrai da representação policial e de todos os documentos que acompanham a exordial, há fortíssimos indícios do envolvimento dos representados no cometimento dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Deste modo, depreende-se que a decretação da prisão temporária dos representados é medida de suma importância para acautelar as investigações, permitindo a sua realização sem obstáculos ou interferências. Ademais, verifico que está presente, também, o periculum in mora, especialmente em razão da possibilidade de supressão de elementos de informação aptos à elucidação completa e pormenorizada dos fatos e à formação da opinio delicti. Assim, a prisão temporária se mostra imprescindível para as investigações, dada a necessidade de colher maiores elementos para conclusão do inquérito e, ainda, no sentido de garantir uma melhor prestação jurisdicional que o caso requer.” (eDOC 6, p. 50)



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, pois motiva a verificação dos fundamentos e requisitos da prisão temporária decretada, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a supressão de instância, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Da mesma forma, não vislumbro qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva, como bem demonstrado no ato coator:



    “No tocante aos motivos para a decretação da prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau a decretou sob os fundamentos assim lançados (fl. 384 - grifo nosso):



     [...] É patente a ousadia e periculosidade dos agentes que, de forma covarde e sem nenhum pudor, assassinaram, esquartejaram e ocultaram o corpo da vítima como forma de punir um crime (envolvimento com outra organização criminosa), como se fossem uma espécie de estado paralelo. [...] 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a constrição consignando que (fl. 582 - grifo nosso): 



    [...] Porém, a gravidade atípica de determinado delito, extraída objetivamente do seu modo de execução, das circunstâncias específicas do delito em análise, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolem o tipo penal incriminador, legitimam a prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Na hipótese, além de um modus operandi com violência exacerbada, pois a vítima “foi morta, esquartejada em diversos pedaços, e posteriormente os pedaços do seu corpo foram ocultados em um rio, cuja localização dependeu de intenso empenho das forças policiais.”, há, ainda, indícios de envolvimento em associação criminosa, são fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública. 



    [...]Da análise dos autos não ficou demonstrada a possibilidade de revogação da prisão cautelar, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, que foi cometido juntamente com outros cinco indivíduos, mediante violência exacerbada contra a vítima, com emprego de tortura, emboscada, arma de fogo, esquartejamento do corpo em diversos pedaços, que foram ocultados em um rio, em virtude de dívida relacionada ao tráfico de drogas, cobrada por integrantes de organização criminosa rival, como uma espécie de tribunal do crime.



    Já referente ao pleito de extensão dos efeitos ao paciente, ressalto que o pedido de extensão deve ser formulado nos autos em que proferida a decisão de que se deseja beneficiar.



    Ademais, como bem colocado no ato coator, o pleito sequer foi analisado no acórdão recorrido.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente